Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-45.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHA MAIOR. CURSO SUPERIOR.
1. O implemento da maioridade não implica, por si só, a exoneração da pensão alimentícia, que pode subsistir com fundamento no dever de solidariedade entre os parentes, ante a necessidade, no caso, do auxílio paterno para a conclusão do curso superior em que se acha matriculado a alimentanda.
2. No entanto, há justificativa para a redução efetuada na sentença e para a definição do termo ad quem da obrigação, coincidente com a conclusão do curso no final do ano corrente.